Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE CARRO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONDUTOR. INDENIZAÇÃO À FAMÍLIA DA VÍTIMA. PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente pretende ser ressarcido do prejuízo experimentado em decorrência de responsabilidade civil suportada por ele em outro processo. No entanto, entre a data do trânsito em julgado da sentença proferida naquele feito e a de ajuizamento desta ação, transcorreu período superior a 03 (três) anos, circunstância que atrai a aplicação do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil na espécie, não sendo mais cabível discussão no sentido de ter sua ex-cônjuge concorrido para os fatos que desaguaram na morte de terceiro em acidente de carro.
2. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.